Tribunal: TJMT
Processo: 1041338-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041338-64.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLOS JOSE GORGES - CPF: 250.827.441-00 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES - CPF: 157.647.451-87 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES - CPF: 157.647.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EMITIDA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS AVALISTAS – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Rejeitam-se os Aclaratórios opostos em face de julgado que não padece do vício de omissão.

2 - Está claro no aresto embargado que a LRF protege apenas a empresa devedora principal quando aprovada a recuperação judicial. Foi explicado que, para o Colendo STJ, o fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os sócios respondam a outro processo de execução de dívida bancária da qual sejam os avalistas, uma vez que fica preservada a garantia real e fidejussória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1041338-64.2019.8.11.0041)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Carlos José Gorges
e
Maria de Fátima Batista Bendo Gorges
em virtude do acórdão proferido no ID 57770971, alegando omissão no julgado.

Aduziram que não foram analisados todos os argumentos deduzidos no processo, em especial a possibilidade de suspensão e extinção das garantias fidejussórias em face dos avalistas, depois de homologado o plano de recuperação judicial.

Afirmam que o STJ já firmou entendimento no sentido de que pode haver a baixa das garantias fidejussórias após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores.

Como decisão paradigma, os Embargantes colacionaram a ementa do REsp 1.596.880/GO (2016/0110417-5), do REsp 1532943/MT (julgado em 13/09/2016) e do
RECURSO ESPECIAL No 1.700.487 - MT (2017/0246661-7), julgado em 02/04/2019
.

Forte nesses argumentos, os Embargantes pugnaram pela modificação do aresto, com a confirmação da sentença que
julgou procedente o pedido formulado nos Embargos à Execução opostos em face do
Banco do Brasil S.A
., e
julgou extinta a Ação de Execução.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Do cotejo das ilações de
Carlos José Gorges
e
Maria de Fátima Batista Bendo Gorges
com o acórdão objurgado, não há omissão a ser sanada, à luz do art. 1.022 do CPC.

Consta no voto condutor que, em 18/05/2016, a empresa
Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda. – Epp
contratou a
Cédula de Crédito Bancário n.o 4614989
(Capital de Giro) no valor de R$ 184.753,27 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), a ser pago parceladamente, vencendo a 1.a em 20/06/2016 e a última em 20/03/2021, tendo os Embargantes assinado o título na condição de
avalistas e garantidores
da operação bancária.

Vencida e não paga a dívida, o Embargado manejou a Ação de Execução n.o 1038444-52.2018.8.11.0041 em face dos Embargantes (
Avalistas)
, pugnando pelo recebimento da dívida atualizada.

O voto também esclarece que, em
25/08/2017
, foi deferido o pedido de recuperação judicial formulado pela devedora principal
Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda. – Epp
nos autos n.o 1023680-95.2017.8.11.0041, no qual foi nomeado Administrador Judicial e, dentre outras deliberações, suspensa todas as ações e execuções contra a Recuperanda, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos e com as ressalvas contidas no art. 6o e seus parágrafos e art. 49, §§3o e 4o, ambos da LRF.

Apresentado o plano de recuperação judicial, a Assembleia Geral de Credores aprovou-o em
04/07/2018
, cuja ata foi assinada pelo preposto do Banco Apelante. Em
11/12/2018
, e foi concedida a recuperação judicial, à luz do art. 58 da Lei 11.101/05.

Na visão dos Avalistas/Embargantes, se a dívida executada foi incluída no plano de recuperação, dando causa à novação, a Ação de Execução deveria ser extinta. Todavia, está claro no aresto embargado que
o art. 6o e o artigo
art. 52, inciso III,
da Lei no 11.101/05 dizem que a suspensão do

curso da prescrição e de todas as
ações

e

execuções somente alcança a figura da empresa recuperanda, e não os terceiros garantidores.

Está claro no aresto que a LRF protege a empresa devedora principal quando aprovada a recuperação judicial. Aliás, está bem explicado que, para o Colendo STJ, o fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os seus sócios respondam a outro processo de execução de dívida bancária da qual sejam os avalistas

O REsp 1532943/MT mencionado pelos Embargantes nas razões deste recurso apenas vem corroborar o entendimento adotado no aresto objeto desses aclaratórios, conforme se extrai da simples leitura da Ementa do julgado, abaixo transcrito:

2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra -se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição legal, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art. 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005).

2.1.
Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial,
preservam-se as garantias
, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária
(§1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005).
(...) (julgado em 13/09/2016). (sem destaques no original)

De igual modo está o teor da ementa do REsp 1.700.487-MT (2017/0246661-7), de relatoria do Ministro Marco Aurelio Bellizze, julgado em 02/04/2019, também citado pelos Embargantes.
In verbis
:

4.1 Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial,
preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral,
a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). (...)

RECURSO ESPECIAL No 1.700.487 - MT (2017/0246661-7) – Julgado: 02.04.2019 - MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE). (sem destaques no original)

De modo didático, asseguro que
o processamento da recuperação judicial ou a aprovação do plano de recuperação em Assembleia Geral de Credores da empresa
Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda. – Epp
não dá causa à extinção da Ação de Execução ajuizada em face dos Avalistas
Carlos José Gorges
e
Maria de Fátima Batista Bendo Gorges
, aqui Embargantes. É isso que consta claramente na decisão recorrida.

Vale destacar que a exceção prevista no art. 6.o da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários presentes nos tipos societários em nome coletivo, na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas quotas ou ações.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O caput do art. 6o da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações
.

2. Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida Lei. De fato, "[a] suspensão das ações e execuções previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor" (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1342833/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014).

Com efeito, tomei o cuidado de dizer que, no caso concreto, consoante se depreende da análise do contrato social juntado aos autos, a empresa
Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda. – Epp
é limitada, o quer dizer que não se aplica a excepcionalidade do artigo 6.o da Lei 11.101/05.

Por isso, apesar de a empresa estar sob os auspícios da recuperação judicial, com o planejamento aprovado e homologado pelo Juiz Universal, as garantias reais ou fidejussórias em face dos Avalistas ficam preservadas, o que possibilita ao credor de prosseguir na Ação de Execução n.o 1038444-52.2018.8.11.0041.

Dito isso, não há omissão para ser sanada, razão porque
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020